Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715620-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental, formulado na pendência de julgamento de recurso de apelação. Vide petitório de ID no 49475402. Para tanto, a parte autora, ora apelante e peticionante, alega que, no decurso da apelação, “ teve acesso a informação que um dos bens da apelada está em vias de ser levado para hasta pública e que o saldo remanescente seria devolvido (sic) aos apelada mesmo possuindo centenas de processos em seu desfavor ”. Afirma que o imóvel penhorado nos autos do processo no 0740940-93.2020.8.07.0001, em tramite na 9a Vara Cível de Brasília, é de propriedade de JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, sendo certo que o aludido bem imóvel irá à hasta pública no dia 14/08/2023. Sustenta que “O citado bem foi avaliado em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) ao qual bem como o valor da dívida do processo que está levando o bem a hasta pública é inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) logo o saldo restante é passível de pagamento da dívida do presente processo. Porém caso o saldo seja liberado para os executados a presente execução será frustrada motivo pela qual se faz necessário o deferimento da penhora do presente valor no rosto dos autos.”. Defende, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar a penhora no rosto dos autos daquele processo (no 0740940-93.2020.8.07.0001), a fim de resguardar o crédito destes autos. Isso porque, segundo alega, tramitam neste Tribunal mais de 500 ações contra a ré juntamente com os demais corréus (G44 Brasil e outros), o que poderá frustrar execução destes autos. Pugna, assim, uma vez demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris, pela concessão da tutela de urgência incidental para o fim de determinar o arresto cautelar, com a penhora no rosto dos autos do processo no 0727503-82.2020.8.07.0001, resguardando o crédito destes autos, o qual, após a devida atualização, chega ao montante de R$ 55.988,60. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, solidariamente, com os demais requeridos, ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00. Confira-se, nesse sentido, a parte dispositiva da referida sentença: “[...]III. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os requeridos G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 25.000,00, somado aos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, bem como deduzidos os valores já creditados à autora há época, no total de R$ 15.749,00. O valor, a ser estabelecido por simples conta aritmética, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. [...]” (ID no 45514980) Importante, ainda, destacar que somente a parte autora (RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES) recorreu de parte da sentença. Ou seja, os requeridos, condenados solidariamente a ressarcirem os valos aportados pela autora, não se insurgiram contra o comando sentencial. Analisando o pedido formulado no ID no 49475402, é de bom tom destacar que para obtenção da tutela de urgência requerida faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem! In casu, a probabilidade do direito “salta aos olhos”, pois, consoante alhures já dito, os requeridos, incluindo a ré RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES, não se opuseram à condenação que lhes foi imposta. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal, chega-se a conclusão que o grupo econômico da G44 BRASIL S/A responde a mais de 500 processos, muitos em fase de cumprimento de sentença. Assim, com base no poder geral de cautela, do princípio da efetividade da prestação jurisdicional e, principalmente, diante da reversibilidade medida, DEFIRO a tutela de urgência requerida e determino que seja feita a penhora no rosto dos autos do processo no 0740940-93.2020.8.07.0001, em trâmite no d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na forma e no valor discriminado na planilha de ID no 49475402 - pág. 4. Oficie-se o d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília a respeito da penhora no rosto dos autos supracitada, para fiel cumprimento desta DECISÃO. Após os trâmites de praxe, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação de ID no 45514999. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator